Tribunal: TJDFT
Processo: 0757380-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. NÃO EVIDENCIADO O DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA: EXPRESSA RENÚNCIA AO VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO PERMITIDO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) o requerente, com o intuito de realizar compra de veículo a ser utilizado como ferramenta de trabalho, teria contatado a empresa requerida para financiamento de parte do bem a ser adquirido (veículo no valor total de R$ 45.000,00, sendo R$ 20.000,00 pago à vista e R$ 25.000,00 financiado); (b) após o trâmite do financiamento, o consumidor foi informado que o crédito não teria sido aprovado em virtude de um débito de R$ 340,00, e que somente após trinta dias de sanada a pendência o financiamento poderia ser novamente pleiteado; (c) em razão da negativa do financiamento e da urgência para compra do bem foi oferecida ao requerente uma opção mais célere que seria a aquisição de uma carta de consórcio já contemplada (que em quinze dias estaria em suas mãos), sendo necessário para tanto o repasse do valor de R$ 20.000,00; (d) em razão de não dispor de todo o valor solicitado, o requerente acordou com o funcionário que seria transferida a quantia de R$ 19.500,00 e posteriormente os R$ 500,00 faltantes, e dessa forma foi assinado contrato de intermediação de consórcio; (e) transcorrido o prazo previamente acordado para recebimento da carta já contemplada (quinze dias), o requerente entrou em contato com a empresa para saber como estava a situação, momento em que ficou ciente que nada havia sido feito; (f) o consumidor procurou o proprietário da empresa que, não obstante tenha se comprometido a solucionar o caso, nada fez; (g) recurso interposto contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito (valor da causa seria superior ao teto legal).
II. O reconhecimento, de ofício, da incompetência dos Juizados Especiais se mostra cabível se o valor econômico pretendido ultrapassa o limite quantitativo permitido nas causas em trâmite nos juizados especiais (Lei 9.099/95, art. 3o, inciso I).
III. No caso concreto, o consumidor de maneira expressa em sua petição inicial informa que caso a condenação ultrapasse o teto do juizado especial renuncia o valor excedente.
IV. Nesse quadro fático e processual, por estar o valor pretendido dentro do limite quantitativo permitido nas causas em trâmite nos Juizados Especiais, não há que se falar em incompetência em razão do valor da causa, a redundar na anulação da sentença extintiva.
V. E o presente estágio processual não se mostra maduro para julgamento imediato, dada a necessidade de produção probatória para melhor elucidação dos pontos controvertidos.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).